Tribunal: STF
Processo: Rcl 65790
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE DETERMINADA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.